Tribunal: CARF
Processo: 10166.729366/2014-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.729366/2014-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.567 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
MANGIA TUTTI LANCHES LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL MANTIDA. FALTA DE
REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS MOTIVADORES.
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional motivada pela existência de
débitos exigíveis quando estes não são regularizados em tempo hábil.
Recurso Voluntário Improcedente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres- Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório

Trata-se de manifestação de inconformidade contra a exclusão do regime tributário do
Simples Nacional – SN - com efeitos a partir de 1/1/2015, veiculada através do Ato Declaratório
Executivo (ADE) de Exclusão DRF/BSB no 867687, de 3 de setembro de 2014 (fl. 13), com base
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.729366/2014-39
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.567 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729366/2014-39

na existência de débito exigível, correspondente ao Simples Nacional, inscrito em DAU sob o no
10414.003831-04.

Em 21/10/2014 a empresa manifestou inconformidade quanto à exclusão com a alegação
de que pagou o débito em 25/09/2014 e juntou a cópia do DAS da competência 08/2012 e do
respectivo comprovante de pagamento (fls. 8/9).

Antes de encaminhar o processo para julgamento, a DRF/Brasília (DF) constatou que a
inscrição em DAU (débito motivador do ADE de exclusão) foi feita em 04/07/2014 (extrato às
fls. 22/23) e que o pagamento da empresa foi feito em DAS no dia 25/09/2014 (fl. 24), data
posterior à inscrição. Foi então emitido o despacho decisório de fls 36/39, cuja fundamentação é
a seguinte:

De acordo com os comprovantes anexados pelo Contribuinte às fls. 8 e 9, em 25/09/2014, a
empresa efetuou o recolhimento dos tributos do Simples Nacional referentes ao período de
apuração de 08/2012. Entretanto, conforme informado pelo Sivex, o referido débito do
Simples já se encontrava na PGFN inscrito em Dívida Ativa da União. Ou seja, o
recolhimento efetuado pela empresa não quitou o débito referente à Inscrição 10414003831.

O relatório de informações de apoio para emissão de certidão assinala que o débito
referente à Inscrição 10414003831 ainda se encontra pendente de regularização na data
atual (fls. 35).

Fica assim constatado que o débito não foi regularizado no prazo previsto pelo artigo 4o do
ADE de exclusão da empresa do Simples Nacional.

Cientificada do despacho, a empresa apresentou nova manifestação de inconformidade
(fls. 43/50), cujos principais argumentos são reproduzidos abaixo:
(...)
Dos FATOS
A Manifestante é optante do SIMPLES NACIONAL, Lei Complementar n.1 23/2006, tendo
sido excluída por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/BSB n. 867.687, de 3 de
setembro de 2014, com base exclusivamente na existência de débito atinente àquela
sistemática de apuração, referente à competência de agosto/2012.
Regularmente notificada em 22/09/2014 (fl. 15), a Contribuinte apresentou contestação (fl.
03), em 21/10/2014, pleiteando o cancelamento/revisão do ato de exclusão porque efetuou o
recolhimento do débito indicado, conforme cópia do comprovante de pagamento anexado ao
pleito (doe. 04) e do Documento de Arrecadação n. 01.07.14265.0233644-6 (doe. 05),
emitido no endereço eletrônico da própria Receita Federal do Brasil, nos termos em que
instruído pelo parágrafo único e autorizado pelo art. 4o do n. 867.687, litteris:
(...)

Nada obstante a comprovação cabal de que a Contribuinte adimpliu o único débito existente
e que, portanto, tornar-se-ia "sem efeito a exclusão'", conforme art. 4o da ADE, o r.
Despacho Decisório vergastado indeferiu o pedido da Contribuinte para o cancelamento de
sua exclusão, ao único fundamento de que, no Sistema de Vedações e Exclusões do Simples
Nacional - SIVEX, o débito já estava inscrito em dívida ativa e, portanto, não teria sido
quitado pelo pagamento informado.
Todavia, em que pesem os argumentos ensejadores da manutenção do ato de exclusão, tal
entendimento deverá ser integralmente reformado, conforme razões que passa a expor.

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.567 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729366/2014-39

3. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA CANCELAMENTO DO ATO DE EXCLUSÃO.
EXTINÇÃO
DA
OBRIGAÇÃO
POR
PAGAMENTO.
VERDADE
MATERIAL
E
LEGALIDADE
Como relatado, em correspondência datada de 22/09/2014 (doe. 06), a Contribuinte foi
intimada do Ato Declaratório Executivo DRF/BSB n. 867687, de 3 de setembro de 2014, o
qual determinou a sua exclusão do aludido Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos, ao fundamento único existência de débito para com a Fazenda Pública. Na
ocasião, ressaltou que, acaso o débito fosse regularizado no prazo de 30 (trinta) dias,
"tornar-se-á sem efeito a exclusão".
Após o recebimento da intimação supra, a Requerente verificou que a única pendência
existente em seu cadastro era o recolhimento do tributo devido ao SIMPLES referente à
competência de 08/2012, com vencimento em 20/09/2012, cujo montante histórico
totalizava RS 2.315,04. Diante disso, em acesso ao
próprio site do Simples Nacional1, a empresa solicitou fosse gerado novo Documento de
Arrecadação do Simples ("DAS").
O mencionado "DAS", que recebeu o n. 01.07.14265.0233644-6 (doe. 05), foi
automaticamente atualizado com multa e juros incidentes, o que majorou o valor devido
para RS 3.180,17.
Em 25/09/2014 - apenas três dias após o recebimento do Ato Declaratório, ou seja, antes do
período de 30 dias concedido para regularização do débito e cancelamento da exclusão do
Regime Especial , a Contribuinte realizou o pagamento do débito, conforme comprovante de
pagamento emitido pelo Banco do Brasil (doe. 04) e comprovante de arrecadação, este
gerado pelo próprio site da Receita Federal (doc. 05).
Com a quitação da pendência, foi apresentada contestação à exclusão do Simples Nacional.
Todavia, a Contribuinte foi surpreendida pelo indeferimento do pleito, apesar de se ter
reconhecido o pagamento realizado, ao curioso argumento de que, verbis:
"De acordo com os comprovantes anexados pelo Contribuinte às fls. 8 e 9, em 25/09/2014, a
empresa efetuou o recolhimento dos tributos do Simples Nacional referentes ao período de
apuração de 08/2012. Entretanto, conforme informado pelo Sivex, o referido débito do
Simples iá se encontrava na PGFN inscrito em Dívida Ativa da União. Ou seja, o
recolhimento efetuado pela empresa não quitou o débito referente à Inscrição
10414003831. [..]Fica assim constatado que o débito não foi regularizado no prazo previsto
pelo art. 4° do ADE de exclusão da empresa do Simples NacionaV (Despacho decisório,
destaques acrescidos).
(...)
No presente caso, conforme consulta aos débitos para com a União (Procuradoria da
Fazenda Nacional), a Contribuinte foi inscrita em Dívida Ativa sob o no 10.4.14.0003831-04
em virtude da pendência de pagamento de tributo referente ao regime do Simples Nacional,
no período de apuração de 08/2012.
Conforme Informações Gerais da Inscrição (doe. 07), o valor do débito principal montava a
2.315,04, com data de vencimento em 20/09/2012.
Verifica-se, outrossim, que o valor total do débito, acrescido de multa e juros de mora,
totaliza R$ 3.739,32, em 10/07/2015. Todavia, com base no anteriormente narrado, a
Contribuinte já quitou a referida pendência em 25/09/2014 (docs. 04 e 05), mediante
atualização do "DAS" no próprio site do Simples Nacional, que é vinculado ao Sistema da
Receita Federal.
Portanto, o valor indicado como devido pelo site da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional já foi objeto de quitação, mediante "DAS" emitido pela Secretaria da Receita
Federal.
De fato, basta uma mera comparação entre os dados constantes no Sistema da Receita
Federal e do sistema da Procuradoria da Fazenda Nacional para se concluir que se trata do
mesmo débito, que motivou a exclusão da Contribuinte do SIMPLES e cujo ADE permitiu
sua quitação no prazo de trinta dias, o que foi observado.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.567 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729366/2014-39

A Fim de não restarem dúvidas - e por prestígio ao Princípio da Verdade Real e da
Legalidade confira-se a tabela abaixo:

Ora, da análise da tabela comparativa duas conclusões são inafastáveis:
1. É evidente tratar-se do mesmo débito, originário de obrigação tributaria principal de
natureza do SIMPLES NACIONAL, eis que o valor histórico e a data de vencimento é a
mesma; e 2. A única diferença entre os valores totais decorre da atualização do valor dos
juros moratórios, eis que a multa moratória foi fixada no patamar máximo permitido (20%)6 ,
com acréscimo do Encargo Legal (20%), previsto no Decreto-Lei n. 1.025, de 21 de outubro
de 1969.
Indiscutível, portanto, que a Contribuinte quitou a obrigação tributária que fundamentou o
Ato Declaratório Executivo de exclusão do Simples Nacional, pouco importando se o débito
havia ou não sido inscrito em Dívida Ativa ou mesmo que ainda esteja pendente nos
sistemas de consulta da Procuradoria da Fazenda Nacional, haja vista que o DAS foi emitido
pela Secretaria da Receita Federal com base nas atualizações cabíveis (juros e multa de
mora).
Não custa rememorar, por prescindível que seja, que o art. 156 do CTN prevê o pagamento
como uma das formas de extinção do crédito tributário.
Portanto, comprovado que o débito foi devidamente quitado, não há como prevalecer o
argumento, exposto no Despacho Decisório, de que "o recolhimento efetuado pela empresa
não quitou o débito referente à Inscrição 10414003831", sob pena de bis in idem tributário e,
pior, enriquecimento sem causa do Estado, em manifesta afronta à legalidade e aos princípios
protetores da propriedade (arts. 5o , XXII, 150, IV e 170, II, todos da Constituição Federal).
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.567 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729366/2014-39

E mais, tendo o débito sido regularizado no prazo de 30 dias, previsto no art. 4o do Ato
Declaratório Executivo DRF/BSB n. 867687, opera-se o cancelamento automático da
exclusão da pessoa jurídica do regime do Simples Nacional.
Além do exposto naquele dispositivo, no próprio site da Receita Federal – campo "Perguntas
Frequentes" - consta que: "caso a pessoa jurídica regularize a totalidade dos débitos dentro do
prazo de 30 (trinta) dias da ciência, a exclusão tornar-se-á sem efeito, não precisando o
contribuinte adotar qualquer procedimento, pois os sistemas internos da RFB tratarão do
cancelamento da exclusão de forma automática, não havendo necessidade de comparecimento
a uma unidade de atendimento da RFB”.
Ao final e ao cabo, a própria Procuradoria da Fazenda Nacional também é beneficiada pelo
pagamento efetuado pela Contribuinte, considerando que (i) a CDA não é executável em
razão do valor irrisório, conforme consta no espelho das Informações Gerais da Inscrição
(doe. 07); (ii) não houve qualquer ônus à Fazenda Nacional para o recebimento da dívida:
veja-se, inclusive, que o débito foi pago acrescido da multa e juros de mora; (iii) o valor
principal monta a R$ 2.315,04, tanto no Comprovante de Arrecadação emitido pelo Site da
Receita Federal (doc. 05) quanto nas Informações Gerais de Inscrição, registrada no
Sistema da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (doc. 07).
Resta evidente, portanto, que houve mera incongruência no cruzamento das informações
entre o Sistema da Receita Federal e o da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
devendo esta E. Delegacia de Julgamento julgar procedente esta manifestação com a
consequente comunicação ao Órgão responsável da PGFN sobre o total adimplemento da
obrigação, a fim de que seja cancelada a CDA n. 10.4.14.003831-04, em razão, repita-se, do
integral pagamento do débito, inclusive com os acréscimos legais previstos para 29/09/2014,
não havendo que se falar em pendência de regularização.
(...)
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da fundamentação do r.
despacho decisório vergastado, requer-se seja conhecida e julgada procedente a presente
Manifestação de Inconformidade, a fim de que seja cancelada a exclusão do Simples
Nacional determinada pelo Ato Declaratório Executivo DRF/BSB n. 867.687, em atenção ao
recolhimento do débito no prazo previsto no art. 31, §2°, da Lei Complementar n. 123/2006.

A DRJ julgou improcedente a impugnação e elaborou a seguinte ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL MANTIDA. FALTA DE REGULARIZAÇÃO
DOS DÉBITOS MOTIVADORES.
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional motivada pela existência de débitos
exigíveis quando estes não são regularizados em tempo hábil.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Inconformada com a citada decisão, a interessada protocolou Recurso Voluntário
alegando em síntese os mesmos argumentos da impugnação, sendo importante ressaltar que
segundo a empresa contribuinte o débito foi quitado dentro do prazo estipulado e por isto estaria
com situação regular e por isto merece continuar no programa do SIMPLES Nacional.

É o relatório.

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.567 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729366/2014-39

Voto
Conselheiro Rogério Garcia Peres, Relator.

Trata-se de caso de exclusão do SIMPLES Nacional por suposta falta de
regularização de débitos tributários, conforme dispõe o artigo 17 da Lei Complementar no 123:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;

O valor principal do suposto débito montava a 2.315,04, com data de vencimento
em 20/09/2012, que segundo a Recorrente foi devidamente quitado em 25/09/2014, mediante
atualização do "DAS" no próprio site do Simples Nacional, que é vinculado ao Sistema da
Receita Federal.

O referido pagamento foi efetuado com juros e multa de mora montando o valor
total de R$ 3.180,17. Ocorre que segundo a DRJ, o valor correto a ser recolhido era de R$
3.739,22. A diferença estaria relacionada a pequena diferença nos juros de mora e nos encargos
legais.

O valor mais relevante não recolhido, encargos legais, decorre da inscrição em
dívida ativa (CDA no10 4 14 003831-04) do débito em questão que ocorreu em 4/7/2014.

Ressalte-se que a inscrição em dívida ativa ocorreu antes do recolhimento
efetuado pela Recorrente. Os referidos encargos legais são devidos e calculados sobre os débitos
inscritos em dívida ativa, conforme dispõe o artigo 1o do Decreto-Lei no 1.025, de 1969, in
verbis:

Art 1o É declarada extinta a participação de servidores públicos na
cobrança da Dívida da União, a que se referem os artigos 21 da Lei no
4.439, de 27 de outubro de 1964, e 1o, inciso II, da Lei no 5.421, de 25 de
abril de 1968, passando a taxa, no total de 20% (vinte por cento), paga
pelo executado, a ser recolhida aos cofres públicos, como renda da
União.

Assim, como a Recorrente não quitou a totalidade do débito que motivou a
exclusão do SIMPLES Nacional, não deve prevalecer o argumento da empresa contribuinte
quanto a regularização dos débitos tributários.

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.567 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729366/2014-39

Desse modo, com base no artigo 17 da Lei Complementar 123 e no artigo 1o do
Decreto-Lei no 1.025, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Rogerio Garcia Peres

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital